Tribunal: TJMT
Processo: 1009693-94.2022.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0001-55 (RECORRENTE), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), GILSON PEREIRA SANTOS - CPF: 805.700.381-20 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1009693-94.2022.8.11.0015

Data do Julgamento:

26/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

FERTILIZANTES TOCANTINS S.A

Recorrido(s):

GILSON PEREIRA SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO QUE NÃO SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL PARA ANÁLISE DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE DESPACHO SANEADOR EM JUIZADO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÉRITO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ALEGAÇÃO DE DEMORA E CANCELAMENTO UNILATERAL DO TRANSPORTE. SEM COMPROVAÇÃO. PROVAS FRÁGEIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido
GILSON PEREIRA SANTOS
sustenta ter ficado aguardando por mais de 72 (setenta e duas horas) horas para realizar o transporte de carga, contudo a empresa Recorrente cancelou de maneira unilateral do transporte, ficando o Recorrido aguardando em vão.

2.
Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, pois não restou categoricamente demonstrado a necessidade de audiência de instrução no caso concreto.

3
. Ilegitimidade passiva rejeitada, em virtude da solidariedade entre o contratante e o subcontratante.

4.
Pela distribuição do ônus da prova, cabe ao Autor comprovar minimamente suas alegações, trazendo nos autos prova irrefutável da demora e/ou do cancelamento do frete ocorrido de forma unilateral, conforme sustenta.

5.
Contudo, a única prova produzida pelo Recorrido está encartada no ID 84619582, prova precária, pois produzida de forma manuscrita, sem o devido carimbo/logo da empresa contratante no momento em que chegou, bem como o tempo que ficou aguardando, não possuindo de forma isolada, força probatória suficiente para reconhecer que houve a contratação e posteriormente houve o cancelamento unilateral.

6.
Assim, a prova produzida não demonstra verossimilhanças nas alegações do Recorrido, razão pela qual não restou demonstrado atraso/cancelamento que pudesse justificar a indenização pretendida.

6.
Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colenda Turma;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entretanto, entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, verifica-se que a parte Autora alega que foi contratado para realizar o transporte e aduzindo que a empresa Recorrente cancelou indevidamente o transporte, ficando o Recorrido aguardando do dia 06.12.2021 até dia 08.12.2021, até receber a notícia de que não seriam mais necessários seus serviços.

Em que pese às alegações do Autor, não restou devidamente comprovado o horário de chegada à sede da empresa para retirar a mercadoria e realizar o transporte.

Aduz o Recorrido na inicial que ficou aguardando o período de 03 (três) dias para fazer o transporte, trazendo como prova apenas um manuscrito supostamente assinado por preposto da empresa, sem qualquer carimbo e/ou logo da empresa Recorrente, ora contratante dos serviços.

Esclareço que diante dos fatos alegados, cabia ao Recorrido trazer nos autos provas suficientes desta contratação, bem como do período aguardado para fazer jus a indenização, podendo ter anexado no caderno probatório fotos, vídeos e/ou qualquer prova concreta deste atraso/cancelamento do transporte.

Entretanto, a parte Recorrida deixou de trazer nos autos provas de suas alegações, não podendo o manuscrito encartado no ID 168428948 ser considerada prova cabal para justificar a indenização pretendida.

Logo, não se desincumbindo a parte autora/Recorrida do seu ônus probatório, não há que se falar em indenização por estadia, conforme preveem os artigos 11, §5º e art. 8º, ambos da Lei 11.442/2007.

Assim, diante da ausência evidente de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso inominado, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023